Tribunal: TJDFT
Processo: 0702473-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702473-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, LINO MARTINS PINTO, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. contra decisões proferidas pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (IDs 143027716 e 139537588 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado pelo Banco do Brasil S. A., determinou a realização de leilão judicial para a alienação do bem imóvel penhorado descrito como Matrícula 22.392, 1o Ofício de Imóveis do DF - SHIS QL 12, Conjunto 16,Casa 6, Lago Sul – DF. Em suas razões recursais (ID 43028951), os agravantes argumentam a impossibilidade de realização do leilão judicial para alienação do bem imóvel penhorado, em razão da pendência de julgamento de recursos nas instâncias superiores, nos quais se discute o valor do débito exequendo e a natureza impenhorável do bem constrito, por se tratar, supostamente, de bem de família. Afirmam ter sido juntado aos autos resultado de perícia técnico-contábil realizada por empresa idônea indicando a existência de erro nos cálculos da execução, supostamente apontando que os executados seriam, em verdade, credores da importância de R$7.866.127,37 (sete milhões oitocentos e oitenta e seis mil cento e vinte e sete reais e trinta e sete centavos). Nesse contexto, entendem ser temerária a designação de leilão judicial para alienação do bem até que sejam finalizadas as discussões pendentes. Entendem ser necessária a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por apontarem estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requerem, portanto, o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, pugnam pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão “(...) a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, no mínimo, até o julgamento do REsp 2028760/DF, interposto por FERNANDA MEIREILES, no qual se discute o enquadramento do imóvel como sendo bem de família.”. Preparo recolhido (ID 43028952). Registre-se que os presentes autos foram distribuídos para essa Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 43037445. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revelam-se ausentes os requisitos mencionados. Por oportuno, consigne-se, de início, excerto de interesse da r. decisão agravada, que apreciou os embargos de declaração opostos pelos ora agravantes, in verbis: (...) No caso dos autos, não existe qualquer contradição ou obscuridade a ser sanada, posto que a o recurso mencionado, que se encontra no STJ, não possui efeito suspensivo a impedir o regular trâmite do processo. Por outro lado, quanto à homologação do valor do débito, observo que houve a juntada do acórdão de ID n. 142903687, onde ocorreu o improvimento do recurso respectivo. A pretensão do embargante é o acolhimento dos embargos para o fim de modificar o que restou decidido e questionar matéria do seu interesse. Ora, os embargos declaratórios não se destinam a reforma do decisum embargado, e a eles não pode ser atribuída a finalidade de modificar sentença ou decisão que não se enquadrem no art. 1.022 do CPC. Se o embargante deseja a reforma da decisão, o recurso a ser manejado é outro. Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e nego-lhes provimento, mantendo na íntegra a decisão proferida. Como bem registrado pelo d. magistrado na origem, a despeito da pendência do julgamento de recursos pelos tribunais superiores, tais irresignações não são dotadas de efeito suspensivo, de modo que não há óbice para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, incluindo a execução dos atos expropriatórios, como o aludido leilão judicial para alienação de bem imóvel penhorado. Vale registrar, especialmente, no que diz respeito à tese arguida pelos agravantes de que o bem objeto da penhora configuraria bem de família e seria, por consequência, impenhorável, que as partes sequer possuem legitimidade para a defesa desse direito, porquanto, conforme já esclarecido nos autos de origem (ID de origem 80631417), o bem pertenceria a terceiro (Fernanda Meireles Estevão de Oliveira), a quem incumbiria, querendo, manejar o instrumento processual cabível para salvaguardar seus direitos. Dito isso, não se vislumbra, nesse momento inicial, a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente dessa e. Turma, ad litteris: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO PREVISTA. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. (...) . (Acórdão 1416157, 07364717020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora